Tribunal: TJSP
Processo: 2257890-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. DPVAT. Perícia. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. A relação jurídica mantida entre a vítima do acidente e a seguradora não é de consumo, tendo em conta a obrigatoriedade de adesão pelo proprietário do veículo, ao seguro obrigatório. Destarte, é incabível na espécie, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. De

Ementa:
Agravo de Instrumento. DPVAT. Perícia. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. A relação jurídica mantida entre a vítima do acidente e a seguradora não é de consumo, tendo em conta a obrigatoriedade de adesão pelo proprietário do veículo, ao seguro obrigatório. Destarte, é incabível na espécie, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. De rigor, por conseguinte, a aplicação do CPC. Por força do que dispõe o art. 95 do NCPC, os custos da prova pericial devem ser arcados pela parte que requereu a produção da prova, ou rateada, se requerida por ambos os litigantes ou determinada de ofício pelo juiz. Não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do ônus probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita. Em sendo, pois, o autor beneficiário da Justiça Gratuita, deve ser nomeado perito dos quadros do IMESC, órgão este responsável pelas perícias médicas no Estado de São Paulo, envolvendo beneficiários da assistência judiciária gratuita. Ademais, por força do que dispõe o art. 478, do NCPC, em se tratando de perícia de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000072262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257890-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUROS DPVAT, é agravado
DIEGO CHAGAS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator designado, vencido o
relator sorteado, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), NETO BARBOSA FERREIRA, vencedor, CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, vencido e FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
THEMÍSTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Foro de Piracicaba 6a Vara Cível
AGTE.: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
AGDO.: Diego Chagas Correia
JUIZ: Felippe Rosa Pereira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8159
Ementa:
Agravo
de
Instrumento.
DPVAT.
Perícia.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
espécie. A relação jurídica mantida entre a vítima do acidente e
a seguradora não é de consumo, tendo em conta a
obrigatoriedade de adesão pelo proprietário do veículo, ao
seguro obrigatório. Destarte, é incabível na espécie, a inversão
do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
De rigor, por conseguinte, a aplicação do CPC. Por força do
que dispõe o art. 95 do NCPC, os custos da prova pericial
devem ser arcados pela parte que requereu a produção da
prova, ou rateada, se requerida por ambos os litigantes ou
determinada
de
ofício
pelo
juiz.
Não
caracteriza
hipossuficiência, para efeito de inversão do ônus probatório, a
falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio
da prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência
judiciária gratuita. Em sendo, pois, o autor beneficiário da
Justiça Gratuita, deve ser nomeado perito dos quadros do
IMESC, órgão este responsável pelas perícias médicas no
Estado de São Paulo, envolvendo beneficiários da assistência
judiciária gratuita. Ademais, por força do que dispõe o art. 478,
do NCPC, em se tratando de perícia de natureza médico-legal,
o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos
estabelecimentos oficiais especializados. Recurso provido.
Vistos
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
141/142 que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, determinou que os
honorários periciais fossem rateados entre as partes e que a ré depositasse a metade do
que lhe cabe custear.
Inconformada, recorreu suplicada batendo-se pela reforma da r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legando, em apertada síntese, que “não se pode admitir em momento algum do processo a
inversão do ônus da prova, haja vista que é a parte autora, ora agravada, quem tem a intenção de
invalidar a perícia administrativa e receber indenização que lhe fora negada por não ter sido
evidenciado qualquer sequela”.
O pedido de efeito suspensivo foi denegado (fl. 154).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 166/167).
É o relatório.
Com o máximo respeito ao Eminente Desembargador relator sorteado, ouso
discordar.
E o faço, nos seguintes termos:
De início, observo que partilho do posicionamento do Eminente Relator no
sentido de que o recurso deve ser conhecido.
Todavia, no mérito, a questão, preservado posicionamentos contrários,
merece solução diversa daquela adotada pelo I. Julgador de Primeiro Grau.
Com efeito, trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT.
Ao sanear o feito (fls. 118/119 dos autos de origem), o Juízo a quo
asseverou que a hipótese cuida de relação de consumo, razão pela qual, os honorários
periciais devem ser rateados entre as partes.
Destarte, em sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determinou
a expedição de ofício à Defensoria Pública para reserva do numerário cabente ao
agravado, no tocante à honorária pericial.
Outrossim, determinou à suplicada que depositasse “a metade que lhe cabe
custear” (fls. 119).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Com a máxima vênia, não há que se cogitar na espécie, de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, de inversão do ônus da prova,
ainda que em caráter parcial, como asseverado pelo Em. Des. Relator Sorteado.
Com efeito, na medida em que a relação jurídica estabelecida entre a vítima
do acidente e a seguradora não é de consumo, tendo em conta a obrigatoriedade de
adesão pelo proprietário do veículo, ao seguro DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, a adesão a tal seguro decorre da legislação vigente.
Não se trata de produto disponível no mercado à escolha do consumidor.
Em não sendo a relação ora discutida, de consumo, não há que se cogitar de
inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Ao tratar de situação similar à deste recurso, esta Egrégia Câmara, quando
do julgamento do Agravo de Instrumento no. 2163111-44.2014.8.26.0000, da Comarca
de Araraquara, em que foi relator o Eminente Desembargador Fábio Tabosa (j.
03/12/2014), observou que:
“(...) por primeiro, não há como vislumbrar relação de consumo entre o
segurado e a operadora do seguro DPVAT, já que não se trata de um seguro oferecido
ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório, decorrente da
imposição legal, o que afasta a equiparação a ato de fornecimento, para os fins do art.
3o da Lei no 8.078/90.
A respeito, oportuno fazer remissão a precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
'No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de consumo entre a
agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta de um serviço mediante
remuneração, ou a compra de um produto, nos termos da Lei Consumerista (CDC, art.
3o, §2o), mas tão somente a obrigação legal de indenizar a vítima ou seus beneficiários,
em razão da ocorrência de acidente de trânsito.
A agravante participa de um consórcio de seguradoras, que é regulado pelo
Conselho Nacional de Seguradoras Privadas (CNSP), nos termos da Lei no 6.194/74. O
prêmio, contraprestação pelos serviços, provém do pagamento do seguro obrigatório
DPVAT, feito anualmente pelos proprietários dos veículos automotores. Pela lei, todas
as consorciadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações
decorrentes de acidente de veículo automotor. A vítima, ou o beneficiário, tem a
prerrogativa de escolher em face de qual empresa irá requerer o pagamento da
indenização. Note-se que não há contrato entabulado entre a vítima (ou o
beneficiário) e a seguradora. A obrigação desta decorre de previsão legal, prescinde
de qualquer ajuste prévio entre as partes.' (Agravo de Instrumento no
0246513-62.2011.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão,
j. 5/12/2011).
No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no 2091734-13.2014.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/7/2014; Agravo
de Instrumento no 2089685-96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Claudio Hamilton, j. 22/7/2014.
(...) no tocante ao litígio em curso, a demonstração da alegada invalidez
está totalmente ao alcance da autora, já que diz respeito à sua esfera pessoal (lesões
físicas), constatáveis e avaliáveis quanto à extensão por meio da perícia determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não possui outrossim a seguradora, por evidente, maiores conhecimentos a esse
respeito, já que o fato está fora da esfera técnica de domínio do processo de produção
de determinado produto ou prestação de determinado serviço, aspectos que em
condições normais justificam a cogitação de hipossuficiência probatória do
consumidor frente ao fornecedor.
Confiram-se, nesse sentido, julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:
'Contudo, não se trata aqui da hipótese de hipossuficiência técnica ou de
monopólio de dados, registros e informações sobre a relação pela outra parte. Para o
cumprimento do ônus pelo autor, para prova dos fatos constitutivos de seu direito,
basta a realização de exame médico. Ausente qualquer dificuldade na produção de tal
prova, razão pela qual afasto a inversão do ônus.' (Agravo de Instrumento no 2083988-
94.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira Oliveira, j.
7/8/2014).
No mesmo sentido, Agravo de Instrumento no 2006464-55.2013.8.26.0000,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Gomes Varjão 23/9/2013.
E não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do ônus
probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da prova,
suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
Vale a remissão à lição de insuspeita doutrina:
'Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da
prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço,
de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais
de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das
características do vício, etc. Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do
consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de
proteção do mais 'pobre'.' (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, p. 152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).
De qualquer forma, e por derradeiro, da atribuição se o caso à seguradora
do ônus probatório não decorreria, por associação automática, a imputação também a
ela do encargo de custeio da prova determinada.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a prova
pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 19 e
especialmente no art. 33 do CPC, que se preocupa em definir qual das partes deverá,
em cada caso, adiantar o pagamento dos honorários periciais e dos custos naturais da
própria perícia (como regra, o autor da demanda), sem qualquer preocupação com
quem tenha, no caso concreto, o ônus da prova, e não necessariamente coincidindo com
os critérios desse (até porque a norma do art. 333 do mesmo CPC não impede que a
parte liberada do ônus possa produzir prova sobre determinado fato, justamente para
incutir no magistrado certeza contrária à versão do adversário; ter o ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significa ter, em tese, maior interesse em sua produção).
Assim, se a perícia foi determinada de ofício, pedida por ambas as partes
ou requerida apenas pelo autor da demanda, será desse o ônus de num primeiro
momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à sucumbência),
sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem inseridos
eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor, cujo ônus
probatório normalmente será do réu. Do mesmo modo, se pedida exclusivamente pelo
demandado, será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no
todo ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Não se discute que, em função da maior preocupação na prova de um fato
que por lei lhe incumba demonstrar, possa uma das partes pretender promover o
custeio respectivo, ainda que não seja seu esse ônus específico, tudo de modo a evitar o
perecimento da prova. Nem por isso se autoriza entretanto equiparar as situações,
impondo o pagamento, desde logo, a quem tenha o ônus da prova, ou ainda na
sequência de eventual inversão desse mesmo ônus, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Tampouco se presta a condição de hipossuficiente economicamente da
autora-agravada a justificar o critério da r. decisão agravada, já que a impossibilidade
pessoal em suportar determinado encargo processual não é motivo para a respectiva
imputação à parte oposta, senão para a realização do ato sob os auspícios da
gratuidade, o que no caso dos autos implicaria a rigor a atribuição da perícia ao
IMESC.
Bem a esse propósito já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
'Cumpre observar que não se pode confundir ônus da prova com a
obrigação de adiantamento dos honorários periciais para sua realização. O ônus da
prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados,
impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. Já o
pagamento das despesas - entre as quais se incluem os honorários do perito é regido
pelo artigo 19 do CPC, o qual determina que, 'salvo as disposições concernentes à
justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem
no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem
ainda, na execução, até a plena satisfação do direto declarado pela sentença', sendo
que 'o pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato
processual'. (...) Como já dito, independendo de quem tenha o ônus de provar este ou
aquele fato, a obrigação para adiantar as despesas recai quem tenha feito
requerimento do ato.' (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 426.062/SP, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, j, 11/2/2014, DJe 13/3/2014).
Afastam-se portanto tanto a inversão do ônus probatório quanto a
imposição à ré do custeio da prova pericial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, como demonstrado é mesmo do autor a responsabilidade pelo
custeio da prova, frisando-se, a propósito, o seu requerimento pela produção de prova
pericial já na petição inicial.
Em verdade, aplica-se à hipótese o artigo 95 do Novo Código de Processo
Civil, que dispõe:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Sucede, porém, que o agravado é beneficiário da Justiça Gratuita.
Destarte, natural, como observado por este Eg. Tribunal, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no. 1204250-0/5, que "seja nomeado perito dos
quadros do IMESC, órgão este responsável pelas perícias médicas no Estado de São
Paulo, envolvendo beneficiários da assistência judiciária gratuita."
Assim, a perícia deve ser realizada pelo IMESC.
Realmente, não podendo passar sem observação que por força do que dispõe
o art. 478, do NCPC, em se tratando de perícia de natureza médico-legal, o perito será
escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados.
De rigor, portanto, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão
agravada, para afastar a aplicação do CDC à espécie e, via de consequência, a inversão
do ônus da prova prevista naquele estatuto.
Outrossim, face à hipossuficiência, do autor, a perícia deverá ser realizada
no IMESC.
Com tais considerações, pelo meu voto, reiterado o respeito ao
posicionamento do Eminente Desembargador Relator Sorteado, dou provimento
ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 15.429)
Agravo de instrumento no 2257890-15.2019.8.26.0000
Comarca de Piracicaba (6a Vara Cível)
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir pelas razões que adiante seguem.
Revendo
posicionamento
anteriormente
adotado,
conheço do agravo, mas a ele nego provimento.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nos seguintes termos: “VISTOS.
(...) 3 ) Defiro a produção de prova documental (respeitada a disciplina do art. 435 do Código de
Processo Civil). Igualmente defiro a produção de prova médico-pericial, a tanto facultando às partes, no
prazo comum de dez dias, a formulação de outros quesitos ou a ratificação dos já apresentados, e a
indicação de assistentes técnicos (quesitos da autora às fls. 116/117). O fato de a autora ser beneficiária
da assistência judiciária não obriga a realização de perícia através do I MESC, sendo facultado ao Juízo
a escolha de perito de sua confiança. Nomeio a perita Dra. LEANDRA REGINA MATIMOTO. Laudo em
60 dias. Fixo seus honorários em R$ 1.200,00. Tratando-se de relação de consumo, os honorários
periciais serão rateados entre as partes. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, expeça- se
ofício à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reserva do numerário, no prazo de 1 5 dias.
No mesmo prazo, deverá a parte ré depositar a metade lhe cabe custear. (...)”.
A agravante alega que “não se pode admitir em momento algum do
processo a inversão do ônus da prova, haja vista que é a parte autora, ora agravada, quem tem a
intenção de invalidar a perícia administrativa e receber indenização que lhe fora negada por não ter
sido evidenciado qualquer sequela”.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor
em caso envolvendo a cobrança de diferenças decorrentes do seguro
obrigatório DPVAT, com consequente inversão do ônus da prova e
determinação à ré do pagamento das despesas com a perícia médica.
A prova pericial é necessária e relevante para apurar,
com segurança, o grau de invalidez e da eventual incapacidade do
agravado, tendo sido requerida pelo autor (fl. 8 dos autos de origem) e
ratificada sua importância pela ré (fl. 54 dos autos de origem), que
expressamente declarou que não concordava com o julgamento antecipado
da lide (fl. 100 da origem).
Como acertadamente concluiu o juízo de origem, é
notória a relação de consumo entre as partes litigantes, sobretudo porque o
autor foi vítima de acidente causado por veículo automotor de via terrestre,
cuja cobertura compete à demandada, prestadora de serviços integrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convênio referente ao seguro obrigatório DPVAT.
Adequada, pois, para o caso a adoção do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos
básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), de tal sorte que se
extrai da aplicação do citado artigo que, reconhecida a relação de consumo,
como de fato ocorreu na decisão agravada, inverte-se o ônus da prova e
consequentemente o de custeá-la.
Contudo, considerando que apenas foi invertido o ônus
da prova de forma parcial, não se tendo notícias de interposição de recurso
pela parte contrária, mantém-se a inversão parcial do ônus da prova,
competindo à ré o ônus de custeá-la em igual proporção, como decidiu o
juízo de origem.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “a inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas
de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa” (REsp no 383.276/RJ, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 18.6.2002).
Em casos análogos, assim decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Presentes os
requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso
VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do
disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - Inversão
do ônus financeiro em prol da efetivação da proteção ao
hipossuficiente, e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso -
Ônus que, uma vez não desincumbido, implica presunção de
veracidade dos fatos que a agravante deveria provar - Negado
provimento
(Agravo
de
Instrumento
no
2064572-38.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 27.4.2017)
Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Determinação de
realização de perícia médica pelo IMESC - Tendo sido apenas a ré,
não o autor, quem pediu a realização da prova pericial, ela deve
pagar as despesas a tanto relativas, nos termos do art. 95 do CPC -
Determinação de nomeação de perito pelo juízo de 1o Grau, cujos
honorários deverão ser recolhidos pela ré, para produzir a prova de
que necessita, ficando sem efeito a determinação de realização de
perícia
pelo
IMESC
-
Recurso
provido. (Agravo de
Instrumento
no
2195360-77.2016.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Silvia
Rocha,
26.10.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA.
PROVA
PERICIAL.
DETERMINAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PELA
REQUERIDA.
POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ENTIDADE PÚBLICA DO
ESTADO.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2074930-67.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz Felisardo, 28.5.2014)
É possível concluir, portanto, que é de responsabilidade
da agravante o rateio dos honorários periciais com o autor.
Por conta disso, é caso de se rejeitar a pretensão
recursal, incumbindo à companhia seguradora arcar com o adiantamento
dos honorários periciais conforme constou da decisão recorrida.
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente para negar provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
FC18238
8
10
Declarações
de Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
FC9B0D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257890-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.